Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenizatório por danos morais ajuizada por EDNALDO BRAZ DE QUEIROZ. EDNALDO alegou ser proprietário de um imóvel, onde edificou vinte e duas quitinetes e uma loja. Encerrada a construção, em 29/07/2024, solicitou à concessionária de energia elétrica a ligação individual de cada unidade habitacional. Em inspeção realizada no local, a empresa solicitou a adequação das instalações no local com a instalação de um quadro geral e um ponto externo na fachada do prédio para recebimento da fiação. Realizada a adequação, a empresa fez novas exigências de apresentação de projeto com anotação de responsabilidade técnica – ART – e verificação da capacidade de carga do transformador da rede externa e eventual substituição. A parte atendeu à solicitação do projeto e esclareceu que a segunda exigência consiste em obrigação da própria concessionária de energia, porém não obteve qualquer providência para obter o fornecimento de energia. Requereu a concessão da tutela provisória para determinar à concessionária de energia elétrica a ligação da energia elétrica às vinte e duas quitinetes e sob pena de multa diária. Inicialmente, o juízo postergou a análise do pleito liminar para após a contestação. Apresentada a defesa, o juízo deferiu a tutela de urgência e para determinar à agravante a ligação da energia elétrica no local no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, sustentou-se que a tutela na forma deferida seria irreversível, encontrando óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, pois a realização de obras encerraria o próprio objeto do processo. Ademais, o tamanho das obras e a quantidade de materiais necessários demandariam prazo maior do que aquele concedido pelo juízo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória ou majorar o prazo para execução. Preparo regular sob ID 68414300. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais ajuizada por Ednaldo Braz de Queiroz em face da empresa Neoenergia Distribuição Brasília S.A., com pedido de antecipação de tutela de urgência. A parte autora alega que, apesar de ter cumprido todas as exigências para a ligação de energia elétrica em 22 unidades imobiliárias, a requerida não efetivou o serviço, causando prejuízos financeiros e comprometendo o uso adequado dos imóveis. Foram apresentados documentos comprobatórios, como o Formulário de Análise de Padrão de Entrada n.o 31440A (Id 216302803), ARTs emitidas (Ids 216302809 e 216302810), fotos do imóvel (Ids 216302820, 216302821 e 216302822), e demais provas relacionadas, que demonstram o cumprimento das exigências por parte do autor. Destaca-se, ainda, que a análise do transformador pela requerida, necessária para atender a carga elétrica do local, já ultrapassou os prazos legais previstos pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 (Id 218872841 - pág. 4). Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 1.Probabilidade do Direito Os documentos anexados aos autos demonstram que o autor cumpriu integralmente as exigências técnicas solicitadas pela requerida, inclusive com a adequação do padrão de entrada e apresentação das ARTs correspondentes (Ids 216302809 e 216302810). Além disso, a instalação de energia elétrica na loja localizada no mesmo imóvel comprova que não há impedimentos técnicos intransponíveis (Id 216302807). A morosidade na análise do transformador infringe os prazos normativos previstos pela ANEEL. O prazo para verificar se precisa outro transformador seria em outubro. Já estamos em dezembro. 2.Perigo de Dano A ausência de energia elétrica nas unidades habitacionais impede sua locação, principal fonte de renda do autor, configurando dano patrimonial imediato e risco à subsistência. 3.Inexistência de Irreversibilidade A medida antecipatória visa apenas a instalação do serviço essencial, não havendo prejuízo irreversível à requerida, que permanece com o direito de fiscalização e cobrança de eventuais valores decorrentes da prestação do serviço. Dessa forma, estão preenchidos os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. III. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que a requerida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A.: 1.Efetive, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da intimação desta decisão, a instalação de energia elétrica nas 22 unidades imobiliárias descritas nos autos, localizadas no Polo de Modas do Guará-DF, na QE 40, Rua 10, Lote 04, conforme comprovantes técnicos anexos (Ids 216302809, 216302810, 216302820, 216302821 e 216302822). 2.Caso descumprida a presente determinação, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em que pese a tese de irreversibilidade da medida, não há provas nesse sentido. Ao contrário, os elementos dos autos denotam que o autor já teria realizado todas as providências que lhe incumbiam, restando tão somente por parte da concessionária de serviço público a verificação da capacidade da rede e, se necessário, a instalação de novo transformador. Nesse sentido, colhe-se a resposta que a própria concessionária encaminhou ao consumidor e na qual estabeleceu o prazo de 25/10/2024 para a conclusão da análise quanto à capacidade da rede (ID 218872843): “Para viabilidade do seu atendimento, necessitamos realizar uma análise no transformador que atende a sua região, esta análise já está sendo realizada com o objetivo de verificar se o transformador existente comporta a carga solicitada e caso comporte, não serão necessárias obras na rede mas, caso contrário, será preciso instalar um segundo transformador na rede para possibilitar seu atendimento. Esta análise será realizada até a próxima sexta-feira, 25/10/2024, pedimos que aguarde, após esta análise, enviaremos um e-mail informando sobre os resultados.” Após essa resposta, a concessionária permaneceu inerte, não forneceu qualquer informação e tampouco realizou o serviço. Portanto, diante do claro descaso da companhia concessionária de serviço público essencial, e dado o evidente prejuízo causado ao consumidor que resta impossibilitado de usar plenamente o imóvel, impõe-se o reconhecimento da plausibilidade do direito. Quanto à alegação de irreversibilidade da medida, a argumentação se pauta exclusivamente em fatos não comprovados, isto é, de que haveria necessidade de obras. Porém, a despeito de não comprovar tal necessidade, sequer especifica quais seriam as obras e suas dimensões. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator